Tribunal: CARF
Processo: 10980.001031/2009-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
RECURSO VOLUNTÁRIO. MATÉRIA ESTRANHA À LIDE OU SUSCITADA SOMENTE NO RECURSO. NÃO CONHECIMENTO.
Não se conhece da matéria que não guarda relação direta com o lançamento ou que, mesmo relacionadas à lide, não foi objeto de impugnação e nem se presta a contrapor os fundamentos da decisão recorrida por não integrar a lide sob exame.
PAF. NULIDADE. VÍCIO FORMAL E CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA.
Não ocorre cerceamento de defesa quando consta na autuação a clara descrição dos fatos e circunstâncias que o embasaram, respaldados nos enquadramentos legais que, no entendimento da autoridade fiscal ensejariam as glosas das despesas declaradas e do imposto suplementar apurado.
Somente ensejam a nulidade do lançamento os atos e termos lavrados por pessoa incompetente e os despachos e decisões proferidas por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa, hipóteses não apuradas no presente feito.
Prescinde de assinatura a notificação de lançamento emitida por processo eletrônico (art. 11, parágrafo único do Decreto no 70.235/72).
DEDUÇÃO. PREVIDÊNCIA OFICIAL. COMPROVAÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE.
O imposto devido incidirá sobre o total dos rendimentos recebidos, podendo ser deduzidas as contribuições destinadas à previdência social da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, na exata dicção do art. 8o, II, alínea d, da Lei no 9.250/95.
Mantém-se a glosa quando não restar comprovado o recolhimento das contribuições previdenciárias a cargo do contribuinte, por documentação hábil e idônea.
RETIFICAÇÃO DA DAA. INCOMPETÊNCIA DO CARF. SÚMULA CARF No 33.
O CARF não é competente para apreciar pedidos de retificação da declaração de ajuste anual, cuja competência é da unidade da Receita Federal que jurisdiciona o contribuinte.
A declaração entregue após o início do procedimento fiscal não produz quaisquer efeitos sobre o lançamento de ofício.
JUROS DE MORA À TAXA SELIC. APLICABILIDADE.
Os juros calculados pela Taxa Selic são aplicáveis aos créditos tributários não pagos no prazo de vencimento consoante previsão do art. 161, § 1o, do CTN, art. 13 da Lei no 9.065/95, art. 61, § 3o da Lei no.9.430/96 e Súmulas no 4 e 108 do CARF.
Enquanto vigentes, os dispositivos legais devem ser cumpridos, principalmente em se tratando da administração pública, cuja atividade está atrelada ao princípio da estrita legalidade.

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.001031/2009-91
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-006.622 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
16 de abril de 2024
Recorrente
CLEIA MARA BRUSAMOLIN
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
RECURSO VOLUNTÁRIO. MATÉRIA ESTRANHA À LIDE OU
SUSCITADA SOMENTE NO RECURSO. NÃO CONHECIMENTO.
Não se conhece da matéria que não guarda relação direta com o lançamento ou
que, mesmo relacionadas à lide, não foi objeto de impugnação e nem se presta
a contrapor os fundamentos da decisão recorrida por não integrar a lide sob
exame.
PAF. NULIDADE. VÍCIO FORMAL E CERCEAMENTO DO DIREITO DE
DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA.
Não ocorre cerceamento de defesa quando consta na autuação a clara descrição
dos fatos e circunstâncias que o embasaram, respaldados nos enquadramentos
legais que, no entendimento da autoridade fiscal ensejariam as glosas das
despesas declaradas e do imposto suplementar apurado.
Somente ensejam a nulidade do lançamento os atos e termos lavrados por
pessoa incompetente e os despachos e decisões proferidas por autoridade
incompetente ou com preterição do direito de defesa, hipóteses não apuradas
no presente feito.
Prescinde de assinatura a notificação de lançamento emitida por processo
eletrônico (art. 11, parágrafo único do Decreto no 70.235/72).
DEDUÇÃO. PREVIDÊNCIA OFICIAL. COMPROVAÇÃO. CONJUNTO
PROBATÓRIO INSUFICIENTE.
O imposto devido incidirá sobre o total dos rendimentos recebidos, podendo
ser deduzidas as contribuições destinadas à previdência social da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, na exata dicção do art. 8o, II,
alínea d, da Lei no 9.250/95.
Mantém-se a glosa quando não restar comprovado o recolhimento das
contribuições previdenciárias a cargo do contribuinte, por documentação hábil
e idônea.
RETIFICAÇÃO DA DAA. INCOMPETÊNCIA DO CARF. SÚMULA CARF
No 33.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.001031/2009-91
Fl. 151
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-006.622 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.001031/2009-91

O CARF não é competente para apreciar pedidos de retificação da declaração
de ajuste anual, cuja competência é da unidade da Receita Federal que
jurisdiciona o contribuinte.
A declaração entregue após o início do procedimento fiscal não produz
quaisquer efeitos sobre o lançamento de ofício.
JUROS DE MORA À TAXA SELIC. APLICABILIDADE.
Os juros calculados pela Taxa Selic são aplicáveis aos créditos tributários não
pagos no prazo de vencimento consoante previsão do art. 161, § 1o, do CTN,
art. 13 da Lei no 9.065/95, art. 61, § 3o da Lei no.9.430/96 e Súmulas no 4 e 108
do CARF.
Enquanto vigentes, os dispositivos legais devem ser cumpridos, principalmente
em se tratando da administração pública, cuja atividade está atrelada ao
princípio da estrita legalidade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do presente recurso, somente em relação a dedução indevida de previdência oficial,
no valor de R$ 1.002,34, e na parte conhecida, rejeitar as preliminares de nulidade e cerceamento
do direito de defesa suscitadas, e no mérito em negar-lhe provimento, para manter o lançamento
remanescente em litígio e as alterações decorrentes realizadas na base de cálculo do imposto de
renda.

(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Francisco Nogueira Guarita
(suplente convocado(a)), Matheus Soares Leite (suplente convocado(a)), Wilderson Botto,
Cleber Ferreira Nunes Leite (Presidente em Exercício). Ausente(s) o conselheiro(a) Ricardo
Chiavegatto de Lima, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Cleber Ferreira Nunes Leite.

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 110/116):
Por meio da notificação de lançamento de fls. 17/22 exige-se R$ 9.872,30 de imposto
suplementar, R$ 5.447,90 de multa de ofício, R$ 521,68 de multa de mora e acréscimos
legais, em decorrência da revisão da declaração de ajuste anual do exercício 2006, ano-
calendário 2005.
Fl. 152
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-006.622 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.001031/2009-91

O lançamento, conforme descrição dos fatos e enquadramentos legais de fls. 19/20,
constatou dedução indevida de previdência oficial, de R$ 27.969,22, e compensação
indevida de imposto de renda retido na fonte, de R$ 2.762,00.
Cientificada da notificação de lançamento, em 12/01/2009 (fl. 65), a interessada
ingressou, em 03/02/2009, por meio de representante (procuração à fl. 14), com a
impugnação de fls. 02/13, instruída com os anexos de fls. 14/46.
Na narrativa dos fatos atinentes ao lançamento, aduz que “a notificação ora impugnada
não atende aos requisitos legais de sua validade”; “a motivação relativa à glosa de
Dedução Indevida de Previdência Oficial não logra boa messe”; e “há ilegalidade na
tributação, pois levada a efeito sobre glosa de desconto Oficial de verbas de
Reclamatória Trabalhista”.
Na exposição do direito, alega, em preliminar, a nulidade da notificação de lançamento,
pois, não tendo sido expedida eletronicamente, seria “imprescindível que ela contivesse
a assinatura do chefe do órgão expedidor ou, mencionado o ato autorizativo, de outro
servidor a tanto legitimado”.
No mérito, alega inexistir omissão de rendimentos, pois “os valores glosados pelo
ilustre agente notificante são oriundos da Reclamatória Trabalhista – Processo RT –
16.150/1995 da 8a Vara do Trabalho de Curitiba, que foram oferecidas de modo
equivocado à tributação no ano-calendário 2005, exercício de 2006, consoante prova e
acervo de documentos (DIRPF – 2005/2006); anexados e ao final relacionados, bem
como, glosado desconto de Previdência Oficial de vínculo empregatício”.
Faz demonstração das verbas deferidas, das efetivamente recebidas, das verbas isentas,
das de tributação exclusiva na fonte e descontos da previdência oficial, reportando-se
aos cálculos judiciais e concluindo que, “submetido o pagamento de honorários à
proporcionalização entre as verbas tributáveis, de tributação exclusiva na fonte e as
isentas, resulta o valor de R$ 18.555,47 (dezoito mil quinhentos e cinquenta e cinco
reais e quarenta e sete centavos) deduzido das verbas tributáveis e o valor de R$
1.860,28 (um mil oitocentos e sessenta reais e vinte e oito centavos), para deduzir da
verba de 13o salário (rendimento exclusivo na fonte), no ano-calendário de que se
cuida”.
No que tange à glosa de dedução de contribuições à previdência oficial, assevera ter
direito de “deduzir a título de contribuição à Previdência Social, conforme lhe faculta a
legislação em vigor, os valores que sofreu de desconto em seu holerite no decorrer do
ano calendário que totaliza R$ 2.664,12 (dois mil seiscentos e sessenta e quatro reais e
doze centavos), descontado pela fonte pagadora “Banco Safra S/A”, inscrita no
CNPJ/MF sob no 58.160.789/0001-28, bem como o valor de R$ 1.002,34 (um mil dois
reais e trinta e quatro centavos), em face de desconto Previdenciário no Processo RT –
16150/1995, recolhido conforme GPS fls. 862 da referida Reclamatória Trabalhista,
pela Reclamada “Banco Industrial e Comercial S/A, inscrito no CNPJ/MF sob o no
07.450.604/0016-65”.
Faz demonstrativos onde apura o montante de R$ 69.438,45 de rendimentos tributáveis
da ação trabalhista a serem levados para o ajuste anual, o valor de R$ 1.449,07 de
imposto que incidiu sobre os rendimentos de tributação exclusiva na fonte e a quantia de
R$ 16.920,23 de imposto de renda compensável no ajuste anual. Com base nesses
dados, elabora alterações no cálculo da DIRPF, do que resulta o saldo de imposto a
pagar de R$ 606,13.
Pede, por fim, em preliminar, o cancelamento da notificação de lançamento, por falta de
requisito legal de validade, com devolução da espontaneidade para retificar a
declaração; no mérito, o acolhimento dos cálculos constantes nos demonstrativos supra,
para restar o valor de R$ 606,13, “com o acolhimento da presente impugnação também
como pedido de retificação da DIRPF”; a apresentação de quaisquer esclarecimentos
julgados necessários; e “se necessário e favorável, postula o julgamento extra petita,
peculiar à natureza do feito de que se cuida”.
Fl. 153
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-006.622 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.001031/2009-91

O processo foi submetido aos procedimentos referentes à Instrução Normativa no 1.061,
de 2010, (fl. 70), tendo sido emitidos o termo circunstanciado de fls. 87/92 e o despacho
decisório de fl. 93, em relação aos quais a contribuinte, intimada (fls. 94/95), apresentou
a manifestação de fls. 98/99.
Contesta a manutenção do valor de R$ 9.145,18 pela revisão, em face dos documentos
que apresentou com a impugnação, e aduz que “cuidando-se de impugnação que
aguarda julgamento desde 03/02/2009, ao menos se poderia ter promovido a revisão do
lançamento com base na evolução jurisprudencial, tanto judicial quanto administrativa,
acerca da matéria, de modo a se excluir da incidência do imposto de renda os valores
relativos a juros moratórios, no importe de R$ 66.013,24, e demais verbas isentas, de
regra ignoradas pela fiscalização”. Diz aguardar “o julgamento de sua impugnação
pela douta DRJ, seja dessa Delegacia, seja de qualquer outra para onde porventura
siga o feito, abrindo-se, assim, a via do recurso voluntário ou a ida ao Poder
Judiciário”.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve parcialmente o
lançamento do crédito tributário revisado, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2006
PRELIMINAR. NULIDADE. FALTA DE ASSINATURA. NOTIFICAÇÃO DE
LANÇAMENTO ELETRÔNICA.
É dispensada a assinatura da autoridade lançadora nas notificações de lançamento
emitidas por meio eletrônico.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. GLOSAS. PARTE DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL.
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.
É declarada não impugnada a matéria com a qual o contribuinte concorda, assim como
aquela que não é contestada expressamente.
DEDUÇÃO.
CONTRIBUIÇÃO
A
PREVIDÊNCIA
OFICIAL.
GLOSA.
COMPROVAÇÃO.
A dedução de contribuição à previdência oficial incidente sobre rendimentos sujeitos ao
ajuste anual somente é permitida quando compôs o montante dos rendimentos
declarados
RETIFICAÇÃO DA DECLARAÇÃO. MATÉRIA ESTRANHA AO LITÍGIO.
A instância de julgamento tem por atribuição a solução dos litígios instaurados, não lhe
cabendo prover direito que não foi submetido pela via própria à autoridade
administrativa competente.
Cientificada da decisão, em 06/04/2016 (fls. 121), a contribuinte, por
procuradores habilitados interpôs, em 25/04/2016, interpôs recurso voluntário (fls. 123/146),
insurgindo-se contra a manutenção da autuação revisada, repisando as alegações da peça
impugnatória e trazendo outros argumentos, a seguir brevemente sintetizados por meio dos
seguintes tópicos: 1 – Fundamentos de fato e de direito; 1.2 – O Direito: 1.2.1 –
Preliminarmente: 1.2.1.1 – Da Nulidade do acórdão recorrido – Violação ao devido processo
legal; 1.2.1.2 – Da nulidade do acórdão recorrido – Por haver omitido manifestação acerca da
impugnação ofertada pela recorrente contra o termo circunstanciado de fls. 89-92; 1.2.1.3 – Da
Nulidade do acórdão recorrido – Por haver encampado a metodologia de cálculo empregada no
termo circunstanciado de fls. 89-92; 1.3 – Mérito: alegando aqui, em especial, que restou
impugnada toda matéria lançada na notificação de lançamento. Requer, ao final, o acolhimento
das preliminares suscitadas e, no mérito, a reforma da decisão recorrida, com o cancelamento do
débito fiscal reclamado.
Fl. 154
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-006.622 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.001031/2009-91

Requer, ainda, na hipótese de se entender subsistente qualquer débito fiscal, seja
determinado que a incidência dos juros de mora seja limitado a 120 dias contados da impugnação
apresentada, ante a demora injustificada na tramitação do presente feito em primeira instância,
situação para a qual não contribuiu ou deu causa.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 147/148.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.
Inicialmente, vale registrar que a contribuinte, na peça impugnatória, não se
insurgiu contra a dedução indevida parcial de despesas com previdência oficial, no valor de R$
24.322,76, e integral de compensação indevida de imposto de renda retido na fonte, no valor de
R$ 2.762,00, esta última por se incidir sobre o 13o salário, portanto de tributação exclusiva na
fonte, conforme, aliás, bem fundamentado na decisão recorrida.
Com efeito, diante da inexistência de irresignação, tornou-se definitiva a decisão
neste ponto, importando na manutenção do lançamento, na exata dicção do art. 17 do Decreto no
70.235/72 (PAF):
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante. (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997).
Destarte, não conheço das alegações recursais nestes pontos, uma vez que tais
matérias não foram objeto de impugnação, operando-se na espécie a preclusão temporal.

Preliminares
Pugna, a Recorrente, pela nulidade da autuação, por vício formal, diante da
violação ao devido processo legal, em afronta ao direito de defesa, quanto a dedução indevida de
previdência oficial; por não haver apreciado ou omitido manifestação acerca da inconformidade
apresentada, decorrente do despacho decisório proferido, onde se pleiteou a revisão da
declaração de ajuste para adequar os rendimentos recebidos acumuladamente declarados; e por
haver encampado a metodologia de cálculo empregada no termo circunstanciado emitido, em
afronta aos comandos e cálculos judiciais extraídos do processo trabalhista que tramitou perante
a 8a JCJ de Curitiba/PR, configurando em cerceamento do direito ao contraditório e ampla
defesa, aliado ao fato da ausência de assinatura das autoridades fiscais que subscreveram e
revisaram a notificação de lançamento, ao teor do art. 11, IV do Decreto no 70.235/72 (PAF).
Contudo razão não lhe socorre.
Tais alegações, novamente repisadas nessa seara recursal, já foram apreciadas pela
DRJ/CTA, encontrando-se a decisão recorrida assim fundamentada (fls. 48/51):
Fl. 155
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-006.622 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.001031/2009-91

Da Preliminar de Nulidade
A interessada suscita preliminar de nulidade do lançamento por vício formal, afirmando
que a notificação de lançamento não teria sido assinada pelo chefe do órgão
expedidor ou por outro servidor autorizado a emiti-la.
A impugnante equivoca-se ao alegar que a autuação está em desacordo com o art. 11,
III e IV do Decreto 70.235, 1972, tendo em vista que, em se tratando de Notificação de
Lançamento eletrônica aplica-se o parágrafo único do mesmo comando legal, cuja
transcrição reproduzimos abaixo:
Art. 11. A notificação de lançamento será expedida pelo órgão que administra o
tributo e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do notificado;
II - o valor do crédito tributário e o prazo para recolhimento ou impugnação;
III - a disposição legal infringida, se for o caso;
IV - a assinatura do chefe do órgão expedidor ou de outro servidor autorizado e a
indicação de seu cargo ou função e o número de matrícula.
Parágrafo único. Prescinde de assinatura a notificação de lançamento emitida
por processo eletrônico (Grifo nosso).
O mero exame visual do documento de fls. 17 a 22 permite concluir que se trata de
notificação de lançamento eletrônica, fato que também é comprovado pela consulta
abaixo, efetuado no Portal de Declarações e que explicita ser o “PROCESSAMENTO”
o responsável pela emissão na notificação em litígio:
Como se vê, todos os requisitos previstos para a emissão da notificação de lançamento
eletrônica foram atendidos, uma vez que, no caso em tela, a assinatura é
perfeitamente dispensável. Portanto, foram observados todos os requisitos legais,
inclusive com a identificação completa da autoridade lançadora, fl. 17.
(...)
Do Pedido de Retificação da Declaração
A contribuinte pretende alterar por meio da impugnação o valor dos rendimentos
tributáveis sujeitos ao ajuste anual que declarou em sua DIRPF e que não foi
objeto de qualquer questionamento por meio do lançamento, que somente tratou de
dedução de contribuição oficial e de valor de imposto retido na fonte. Trata-se, portanto,
de pedido de retificação da declaração apresentada pelo próprio contribuinte.
No entanto, a competência da Delegacia de Julgamento em sede de impugnação de
lançamento encontra-se restrita aos litígios instaurados, como estabelece o art. 233
do Regimento Interno da Secretaria da Receita Federal do Brasil, aprovado pela Portaria
no 203, de 14 de maio de 2012, do Ministério da Fazenda:
“Art. 233. Às Delegacias da Receita Federal do Brasil de Julgamento - DRJ, com
jurisdição nacional, compete conhecer e julgar em primeira instância, após
instaurado o litígio, especificamente, impugnações e manifestações de
inconformidade em processos administrativos fiscais:
(...)” (Grifou-se)
O pedido suscitado, relativo a parâmetro de que não tratou o lançamento, haveria
de ser submetido pelo contribuinte, mediante declaração retificadora ou
procedimento equivalente, à autoridade competente para proceder à sua revisão,
atribuição que, no âmbito da Receita Federal, recai sobre as Delegacias da Receita
Federal do Brasil - DRF, Alfândegas da Receita Federal do Brasil - ALF e Inspetorias
da Receita Federal do Brasil - IRF de Classes “Especial A”, “Especial B” e “Especial
C”, a teor do art. 224, XXII, do Regimento Interno deste órgão (Portaria MF no 203, de
2012):
Fl. 156
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2003-006.622 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.001031/2009-91

“Art. 224. Às Delegacias da Receita Federal do Brasil - DRF, Alfândegas da
Receita Federal do Brasil - ALF e Inspetorias da Receita Federal do Brasil - IRF
de Classes "Especial A", "Especial B" e "Especial C", quanto aos tributos
administrados pela RFB, inclusive os destinados a outras entidades e fundos,
compete, no âmbito da respectiva jurisdição, no que couber, desenvolver as
atividades de arrecadação, controle e recuperação do crédito tributário, de análise
dos dados de arrecadação e acompanhamento dos maiores contribuintes, de
atendimento e interação com o cidadão, de comunicação social, de fiscalização,
de controle aduaneiro, de tecnologia e segurança da informação, de programação
e logística, de gestão de pessoas, de planejamento, avaliação, organização,
modernização, e, especificamente:
(...)
XXII - proceder à retificação de declarações aduaneiras, à revisão de ofício de
lançamentos e de declarações apresentadas pelo sujeito passivo, e ao
cancelamento ou reativação de declarações a pedido do sujeito passivo;
(...)” (Grifou-se)
Nesse contexto, não cabe a esta Turma de Julgamento reconhecer direito à retificação da
declaração, com o objetivo de implementar modificação que haveria de ser submetida à
autoridade competente, a qual detém o poder de acatá-la ou não, efetuando os atos
de fiscalização que reputar necessários a esse fim.
Não obstante, vale registrar que o presente feito seguiu os trâmites regulares. A
fiscalização atuou dentro da estrita legalidade e no limite institucional de sua competência,
inclusive solicitando ao contribuinte informações e esclarecimentos necessários a condução dos
trabalhos fiscais, encontrando-se o lançamento devidamente formalizado, contendo a indicação
do cargo e a matrícula funcional do auditor que o subscreveu (fls. 17), ao teor da legislação de
regência (art. 11, IV do PAF), sendo prescindível a assinatura na notificação de lançamento
porquanto emitida por processo eletrônico, na exata dicção do parágrafo único do art. 11 do
Decreto no 70.235/72 (PAF), como aliás ocorreu no presente feito.
Acresça-se ainda que o lançamento está claramente motivado e a base legal
enquadrada, contendo a descrição da infração e dos dispositivos legais que deram suporte a
penalidade aplicada e do valor devido, de maneira a oportunizar o pleno exercício ao
contraditório – sendo-lhe concedido o prazo legal para apresentação de defesa, manifestação de
inconformidade e recurso voluntário – que, diga-se passagem, foi exercido a tempo e modo.
Logo, do ponto de vista procedimental, a conduta fiscal transcorreu dentro da restrita legalidade
sem qualquer prejuízo ou inobservância ao direito de defesa que, em detrimento das alegações
recursais, foi exercido com regularidade e plenitude a tempo e modo inexistindo, em última
análise, as nulidades aventadas.
Portanto, rejeito as preliminares suscitadas.

Mérito
Da glosa da contribuição para a previdência oficial – do ajustamento dos rendimentos
tributáveis declarados:
O litígio recai sobre a dedução indevida de contribuição para a previdência oficial,
no valor de R$ 1.002,34, em face da revisão da DAA/2008, buscando, por oportuno, nessa seara
recursal, obter nova análise acerca do todo processado, no sentido do afastamento da glosa
operada e do ajustamento dos rendimentos tributáveis recebidos.
Fl. 157
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2003-006.622 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.001031/2009-91

Pois bem. Em que pese as alegações trazidas, do cotejo dos documentos carreados
aos autos, aliado aos fundamentos traçados no voto condutor da decisão recorrida (fls. 110/116),
e atendo-se aos informes contidos na autuação (fls. 60/64) e no termo circunstanciado/despacho
decisório proferido (fls. 87/93), não há como prosperar a pretensão recursal.
Assim, considerando que a Recorrente, nesta fase processual, não trouxe novas
razões contundentes a modificar o julgado – diga-se de passagem, limitando-se em repisar as
alegações da peça impugnatória, sendo certo que o recolhimento previdenciário na ação
trabalhista ficou a cargo exclusivo da fonte pagadora/reclamada Banco Industrial e Comercial
S/A, ao teor do “item 5” da composição amigável homologada (fls. 51/53 e 55), aliado ao fato de
que a aludida contribuição não incidiu sobre os valores efetivamente recebidos – me convenço
do acerto da decisão recorrida, pelo que adoto como razão de decidir os fundamentos do voto
condutor (fls. 114/116), mediante transcrição dos excertos abaixo, à luz do disposto no art. 114,
§ 12, I da Portaria MF no 1.634, de 21/12/2023 (Novo RICARF):
Da Matéria Não Impugnada
O lançamento glosou R$ 27.969,22 a título de dedução de contribuição à previdência
oficial e o contribuinte somente pleiteou na impugnação o restabelecimento de R$
3.646,46, pelo que é de se considerar não impugnado o montante glosado de R$
24.322,76 das deduções.
Da mesma forma, não é contestado o mérito da glosa de compensação de imposto de
renda retido na fonte de R$ 2.762,00, uma vez que o contribuinte concorda que o
valor que foi retido e recolhido corresponde a R$ 18.269,30 (fl. 57), observando-se
que citou o valor de R$ 18.369,30 (diferença de R$ 100,00), o que se reputa decorrer
de lapso de sua parte. O lançamento reconheceu o direito à compensação do valor
recolhido, não havendo controvérsia quanto a isso, ponderando-se, ainda, que o
impugnante entende, por conta da retificação de declaração de rendimentos que pleiteia,
que o valor a ser apropriado na declaração de ajuste anual é ainda menor, de R$
16.920,23, face a uma alegada existência de R$ 1.449,07 referente a rendimentos de
tributação exclusiva na fonte.
Assim, consideram-se esses valores acatados pelo impugnante como não impugnados
no mérito, o que, com os ajustes que pleiteia em sua DIRPF via retificação, resulta no
imposto de R$ 606,13, acrescido dos encargos legais, com o qual o contribuinte
concorda no mérito (fl. 12 - item 33), mas que se encontra impugnado por via indireta
por meio da preliminar de nulidade.
Da Matéria Litigiosa
No tocante às matérias que efetivamente compõem o litígio, glosas da dedução de
contribuições à previdência oficial e da compensação de imposto de renda retido na
fonte, o impugnante somente contestou parte da glosa de contribuições à
previdência oficial, de R$ 3.646,46, concordando com os demais valores glosados.
A revisão de ofício acatou e restabeleceu a dedução de contribuição oficial de R$
2.644,12 relativa à fonte pagadora Banco Safra, restando, portanto, em litígio, a glosa
relativa à contribuição oficial que teria sido recolhida no âmbito da ação
trabalhista movida contra a fonte pagadora Banco Industrial e Comercial S/A, no
valor de R$ 1.002,34.
Não há como acatar essa dedução.
As contribuições à previdência oficial relativas aos rendimentos tributáveis sujeitos ao
ajuste anual devem compor o montante dos rendimentos declarados a este título, de
forma que a sua dedução corresponde, em termos práticos, à sua exclusão da tributação.
No caso da ação trabalhista, observa-se que a eventual contribuição descontada do
empregado, que incidiu sobre os rendimentos tributáveis, não foi incluída no valor dos
rendimentos declarados sujeitos ao ajuste anual. Isto porque o contribuinte somente
declarou os R$ 104.400,00 (fl. 67 – quadro rendimentos tributáveis recebidos de
Fl. 158
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2003-006.622 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.001031/2009-91

pessoas jurídicas pelo titular), os quais eram líquidos de imposto de renda e de
contribuição à previdência social, conforme se vê da guia de retirada de fl. 50 e os
termos do acordo de fls. 51/53, onde se constata, à fl. 52, que ficou como encargo do
executado o recolhimento previdenciário, efetuado por meio da guia cuja cópia
está à fl. 56. Assim, como a contribuição à previdência oficial pleiteada como dedução
não integrou o valor de R$ 104.400,00 declarados da ação trabalhista, não há como
reconhecer o pleito.
Do Pedido de Retificação da Declaração
A contribuinte pretende alterar por meio da impugnação o valor dos rendimentos
tributáveis sujeitos ao ajuste anual que declarou em sua DIRPF e que não foi
objeto de qualquer questionamento por meio do lançamento, que somente tratou de
dedução de contribuição oficial e de valor de imposto retido na fonte. Trata-se,
portanto, de pedido de retificação da declaração apresentada pelo próprio
contribuinte.
No entanto, a competência da Delegacia de Julgamento em sede de impugnação de
lançamento encontra-se restrita aos litígios instaurados, como estabelece o art. 233
do Regimento Interno da Secretaria da Receita Federal do Brasil, aprovado pela Portaria
no 203, de 14 de maio de 2012, do Ministério da Fazenda:
“Art. 233. Às Delegacias da Receita Federal do Brasil de Julgamento - DRJ, com
jurisdição nacional, compete conhecer e julgar em primeira instância, após
instaurado o litígio, especificamente, impugnações e manifestações de
inconformidade em processos administrativos fiscais:
(...)” (Grifou-se)
O pedido suscitado, relativo a parâmetro de que não tratou o lançamento, haveria de ser
submetido pelo contribuinte, mediante declaração retificadora ou procedimento
equivalente, à autoridade competente para proceder à sua revisão, atribuição que, no
âmbito da Receita Federal, recai sobre as Delegacias da Receita Federal do Brasil -
DRF, Alfândegas da Receita Federal do Brasil - ALF e Inspetorias da Receita Federal
do Brasil - IRF de Classes “Especial A”, “Especial B” e “Especial C”, a teor do art. 224,
XXII, do Regimento Interno deste órgão (Portaria MF no 203, de 2012):
“Art. 224. Às Delegacias da Receita Federal do Brasil - DRF, Alfândegas da
Receita Federal do Brasil - ALF e Inspetorias da Receita Federal do Brasil - IRF
de Classes "Especial A", "Especial B" e "Especial C", quanto aos tributos
administrados pela RFB, inclusive os destinados a outras entidades e fundos,
compete, no âmbito da respectiva jurisdição, no que couber, desenvolver as
atividades de arrecadação, controle e recuperação do crédito tributário, de análise
dos dados de arrecadação e acompanhamento dos maiores contribuintes, de
atendimento e interação com o cidadão, de comunicação social, de fiscalização,
de controle aduaneiro, de tecnologia e segurança da informação, de programação
e logística, de gestão de pessoas, de planejamento, avaliação, organização,
modernização, e, especificamente:
(...)
XXII - proceder à retificação de declarações aduaneiras, à revisão de ofício de
lançamentos e de declarações apresentadas pelo sujeito passivo, e ao
cancelamento ou reativação de declarações a pedido do sujeito passivo;
(...)” (Grifou-se)
Nesse contexto, não cabe a esta Turma de Julgamento reconhecer direito à retificação da
declaração, com o objetivo de implementar modificação que haveria de ser submetida à
autoridade competente, a qual detém o poder de acatá-la ou não, efetuando os atos de
fiscalização que reputar necessários a esse fim.
Portanto, correta a decisão recorrida, tudo em sintonia com a legislação de
regência, razão pela qual mantenho subsistente o crédito tributário revisado em litígio.
Fl. 159
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2003-006.622 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.001031/2009-91

Quanto ao pedido de retificação da DAA/2005 para ajustamento dos rendimentos
declarados, e também corroborando o acerto da decisão recorrida, cabe registrar que o presente
recurso não é via própria para se perquirir tal desiderato. A competência do CARF restringe-se
em promover o julgamento de recursos contra decisões proferidas pelas Delegacias da Receita
Federal de Julgamento/DRJ – sob pena, dentre outros, de supressão de instância e usurpação de
competência – sendo competente para tanto, a unidade de origem da Receita Federal que
jurisdiciona o contribuinte.
Não obstante, vale ressaltar que a apresentação de DAA retificadora neste sentido,
é obstada pelo início de procedimento fiscal de ofício ao teor do art. 7o, I e § 1o, do Decreto no
70.235/72 (PAF) e art. 832 do RIR/99, não produzindo quaisquer efeitos após a ciência do
contribuinte da autuação realizada, cuja matéria também já se encontra sumulada neste CARF:
Súmula CARF no 33:
A declaração entregue após o início do procedimento fiscal não produz quaisquer
efeitos sobre o lançamento de ofício. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Destarte, e aliado a falta de impugnação específica, os argumentos trazidos na
peça recursal não podem ser objeto de análise por este Colegiado, por falta de controvérsia em
relação à matéria suscitada (omissão de rendimentos recebidos acumuladamente de pessoa
jurídica), devendo a decisão recorrida ser mantida em sua integralidade.
No que tange aos juros de mora à taxa SELIC, sua incidência decorre de expressa
previsão legal (art. 61, § 3o da Lei no 9.430/96), não podendo ser reduzido ou dispensado,
cabendo a fiscalização aplicá-lo, por força do dever de ofício, nos termos do art. 142 do CTN.
Ademais, tal matéria já se encontra pacificada neste CARF, no sentido de sua incidência sobre os
débitos apurados, culminando inclusive com a edição das Súmulas no 4 e 108:
Súmula no 4
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia -
SELIC para títulos federais.
Súmula no 108
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
Enquanto vigentes, os dispositivos legais devem ser aplicados, principalmente em
se tratando da administração pública, cuja atividade está atrelada ao princípio da estrita
legalidade. Portanto, escorreita e legal é a conduta fiscal no particular.
Por fim, vale relembrar que o lançamento rege-se por expressa determinação
legal, sendo portanto, a atividade fiscal, vinculada e obrigatória, na exata dicção do art. 142 do
CTN, competindo ao Fisco revisar a declaração de ajuste anual, calcular a exigência e constituir
o crédito tributário ou ajustar o imposto a restituir declarado, sob pena de responsabilidade
funcional.

Conclusão
Fl. 160
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2003-006.622 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.001031/2009-91

Ante o exposto, voto por conhecer parcialmente do presente recurso, somente em
relação a dedução indevida de previdência oficial, no valor de R$ 1.002,34, e na parte conhecida,
rejeitar as preliminares de nulidade e cerceamento do direito de defesa suscitadas, e no mérito
em NEGAR-LHE PROVIMENTO, para manter o lançamento remanescente em litígio e as
alterações decorrentes realizadas na base de cálculo do imposto de renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 161
DF CARF MF
Original